Tribunal: TJSP
Processo: 1002744-36.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Nulidade da sentença. Inocorrência. Fundamentação suficiente. Observância ao art. 93, X, do CPC e 489, § 1o, do CPC. Cerceamento de defesa. Descabimento. Requerida que manifestou-se sobre a réplica. Desnecessidade de saneamento do feito. Partes pugnaram pelo julgamento da lide, sem interesse na produção de outras provas. Dicção dos arts. 335, I e art. 357, caput, todos

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Nulidade da sentença. Inocorrência. Fundamentação suficiente. Observância ao art. 93, X, do CPC e 489, § 1o, do CPC. Cerceamento de defesa. Descabimento. Requerida que manifestou-se sobre a réplica. Desnecessidade de saneamento do feito. Partes pugnaram pelo julgamento da lide, sem interesse na produção de outras provas. Dicção dos arts. 335, I e art. 357, caput, todos do CPC. Quanto ao mérito, negativação do nome do demandante, por dívida que alega desconhecer. Relação de consumo. Ausência de verossimilhança das alegações deduzidas na inicial. Requerente que alterou a versão dos fatos, em sua réplica, depois que seu argumento inicial foi fulminado pela ré, na contestação, que comprovou existência da relação jurídica entre as partes, desincumbindo-se do ônus do art.373, II do CPC. Autor que na réplica modificou a narrativa e alegou furto de celular. Boletim de Ocorrência juntado que não se presta a comprovar os fatos nele relatados. Presunção iuris tantum. Transações impugnada dois meses após o crime. Desídia do autor que não elaborou, perante a ré, qualquer pedido de bloqueio preventivo da conta ou requerimento de alteração de senha. Ausente indícios de invasão. Transações efetivadas no dispositivo/celular em que o autor já acessava sua conta, sem indicação da utilização deste aparelho por terceiros. Falha na prestação do serviço não evidenciada. Culpa exclusiva do autor. Excludente de responsabilidade. Dicção do art. 14, II, § 3o, do CDC. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com revogação da tutela de urgência concedida na origem. RECURSO DESPROVIDO do autor e RECURSO PROVIDO da ré.